Tribunal: STF
Processo: Rcl 72880
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA QUE SE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral.



    Narra a inicial que “o Reclamante é acusado pela suposta prática do crime de Peculato, crime previsto no artigo art. 312, §1º, Código Penal Brasileiro pelos fatos ocorridos no dia 14.01.22, com sentença procedente e condenatória de 5 (cinco) anos de reclusão e 100 dias multa, em regime semiaberto”.



    Em síntese, o autor sustenta que “a busca pessoal fundada em denúncia anônima, aferida subjetivamente e depoimentos de ouvir dizer, ferem claramente o ordenamento jurídico Constitucional”.



    Alega que “a douta magistrada compreendeu que o flagrante fora em decorrência de uma denúncia anônima, tendo como sustentáculo o vídeo apresentado sem qualquer perícia e/ou indicação de hora e dia, vídeo este que não comprova nenhuma atitude criminosa do Reclamante, pelo contrário, mostra que no local estavam transitando várias pessoas, e que todos tinham acesso aos medicamentos”.



    Ressalta que “os medicamentos só foram encontrados no veículo do Reclamante após a busca, ou seja, são nulas de pleno direito tais provas, além de grave violação aos direitos constitucionais, acarretando na condenação ora questionada, já que a busca pessoal não precede de uma investigação e/ou prova contundente de flagrante”.



    Advoga no sentido de se “aplicar o princípio do in dubio pro reo, diante da existência de uma tese de perseguição trazida pelo Reclamante e os depoimentos contraditórios das testemunhas agentes públicos, que, aparentemente estariam interessados na sua condenação por vingança e punição por não concordar com as práticas criminosas executadas por eles”.



    Requer “Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão, declarando nula as provas obtidas pela busca pessoal cuja origem foi denúncia anônima sem fundada suspeita e depoimentos de ouviu dizer”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, no julgamento do RE 603.616/RO - Tema 280 - RG, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese em sede de Repercussão Geral: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    In casu, a defesa sustenta que houve nulidade na busca veicular realizada com base em denúncia anônima. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a tese firmada pelo Plenário no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que se alega violada, tendo em vista não haver, no ato reclamado, negativa de aplicação das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao tema de ingresso em domicílio.



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616 RG/RO (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INVASÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO AS DECISÕES DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CABIMENTO. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.099-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/10/2021)



    Ademais, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual para, por via transversa, submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.493-AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023)



    Importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF .



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente